Tribunal: TJSP
Processo: 3006648-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento do medicamento de do medicamento Lucentis/Ranibizumabe, para tratamento de retinopatia diabética proliferativa com edema macular diabético, com risco de evolução para cegueira, sob pena de multa diária.

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento do medicamento de do medicamento Lucentis/Ranibizumabe, para tratamento de retinopatia diabética proliferativa com edema macular diabético, com risco de evolução para cegueira, sob pena de multa diária.

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica do medicamento pleiteado, que deve ser fornecido, bem como a hipossuficiência econômica da parte agravada.

Multa diária em caso de descumprimento mantida, como fixada em 1o grau.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP DESPROVIDO.